Tribunal: STF
Processo: AI 541822
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Decisão agravada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante
a pagar multa ao agravado.